Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Prova. Desclassificação. Circunstâncias judiciais. Menoridade relativa.
1 – Provado que o réu, ao utilizar pé de cabra para arrombar a porta do salão de beleza, danificou-a de modo a impossibilitar sua abertura e a entrada no estabelecimento comercial – conforme confirmado pela vítima -, não houve desistência voluntária, mas tentativa - o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que não conseguiu arrombar a porta.
2 – A confissão do réu - combinou o crime previamente com dois comparsas, os quais ficaram vigiando o local enquanto ele tentava arrombar a porta do estabelecimento comercial –, confirmada pelas filmagens da ação criminosa, são provas suficientes de que o crime foi cometido em concurso de pessoas.
3 – Os motivos do furto - para trocar os objetos subtraídos por drogas, para consumo pessoal - não extrapolam os inerentes ao tipo, conforme precedentes do e. STJ.
4 - Cometido o furto qualificado tentado durante o repouso noturno, possível utilizar a circunstância para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
5 – Se ao tempo do crime o réu contava dezenove anos de idade, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).
6 - Apelação provida em parte.